Tribunal: TJES
Processo: 5009600-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal n. 0018038-58.2020.8.08.0035, visando à revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta após a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da cautelar, fragilidade probatória e nulidade de reconhecimento fotográfico, alegando ainda que registros criminais e mandado de prisão em processo diverso não justificam a manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da monitoração eletrônica encontra fundamentação concreta suficiente e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se há excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da duração da medida cautelar e da tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade dos delitos está demonstrada por boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudos de liberação dos corpos.

4. Há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, apontado como integrante de aliança entre facções criminosas voltada à expansão do tráfico de drogas na região de Santa Rita, Vitória/ES, com envolvimento em homicídios consumados e tentados.

5. A monitoração eletrônica mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes em homicídios qualificados consumados e tentados praticados em contexto de criminalidade organizada.

6. O paciente possui relevantes registros criminais, responde a diversas ações penais e já foi condenado pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/06, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva.

7. A existência de mandado de prisão em aberto em outro processo reforça a necessidade da medida cautelar para assegurar a vinculação do acusado ao processo e resguardar o meio social.

8. O processo apresenta elevada complexidade, com pluralidade de réus e desmembramento parcial da ação penal, circunstância que justifica maior duração procedimental.

9. A demora na tramitação não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas da necessidade de prática de atos processuais pelas defesas, inclusive pela defesa do paciente, que retardou a apresentação das alegações finais.

10. A autoridade coatora adota providências contínuas para regularização processual e impulso do feito, inexistindo excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A monitoração eletrônica constitui medida cautelar proporcional e adequada quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa.
2. Registros criminais relevantes, condenação anterior e existência de mandado de prisão em outro processo justificam a manutenção de cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública.
3. A complexidade da ação penal e a atuação das defesas no curso processual afastam alegação de excesso de prazo por desídia do Poder Judiciário.
4. Não há constrangimento ilegal quando a medida cautelar permanece fundamentada em elementos concretos contemporâneos e necessários à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29; CPP, arts. 265, 319, I, II, III, IV e IX, 366 e 589; Lei n. 10.826/06, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 804.490/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal de n.
0018038-58.2020.8.08.0035
, mantém o paciente submetido à monitoração eletrônica.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 14/05/2020, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória, em 31/07/2023, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Aponta que a “manutenção do monitoramento eletrônico revela-se desproporcional e carente de fundamentação idônea, baseando-se em acusações frágeis e em um reconhecimento fotográfico nulo, o que impõe a necessidade de revogação da referida cautelar”, além de inobservar o princípio da dignidade da pessoa humana e da desproporcionalidade da medida.

Consigna que a existência de mandado de prisão em um processo diverso (n.
5007945-38.2026.8.08.0035
) e em "registros criminais" não justificam a manutenção da aludida cautelar.

Pugna, liminarmente, pela imediata retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida, Id.
19753873
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19877521
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal de n. 0018038-58.2020.8.08.0035, mantém o paciente submetido à monitoração eletrônica.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 14/05/2020, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória, em 31/07/2023, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Aponta que a “manutenção do monitoramento eletrônico revela-se desproporcional e carente de fundamentação idônea, baseando-se em acusações frágeis e em um reconhecimento fotográfico nulo, o que impõe a necessidade de revogação da referida cautelar”, além de inobservar o princípio da dignidade da pessoa humana e da desproporcionalidade da medida.

Consigna que a existência de mandado de prisão em um processo diverso (n. 5007945-38.2026.8.08.0035) e em "registros criminais" não justificam a manutenção da aludida cautelar.

Pugna, liminarmente, pela imediata retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida, Id. 19753873, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19877521.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente a prática do crimes sediados nos
artigos 121, §2º, I, e IV (por duas vezes — vítimas Jonas e Gilmar) e 121, §2º, I, e IV, c/c 14, II (por duas vezes — vítimas Kaique e Ataliba),
ambos c/c 29, todos do Código Penal.

Assim como consignado em decisão perfunctória, a prova da materialidade dos crimes está devidamente comprovada nos autos através do boletim de ocorrência, do detalhado relatório de investigação e dos laudos de liberação dos corpos.

No mesmo sentido, há indícios de envolvimento do paciente nos homicídios consumados e tentados, em virtude de uma ampla aliança entre facções criminosas para a expansão do tráfico de drogas na região de Santa Rita, Vitória/ES, com ordens para cometimento de diversos delitos, inclusive homicídios.

Nesse cenário, em 14/05/2020, o paciente foi preso preventivamente. Contudo,
em 31/07/2023, foi concedida a substituição do cárcere por cautelares diversas
, conforme excerto abaixo colacionado:

De saída, consigna-se que o acusado RODRIGO teve sua prisão preventiva revisada há pouco, mais de um mês, quando a sua segregação cautelar foi mantida (fis. 1.045-6v).

No entanto, analisando-se detidamente o caderno processual, com escora nas informações contidas nos sistemas BNMP 2.0 e Infopen-ES, verifica-se que os todos os acusados encontram-se custodiados preventivamente desde fevereiro de 2021, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, tendo já sido findada a instrução processual.

Tendo em vista o exposto, considerando as recomendações trazidas pela Portaria 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Ato Normativo Conjunto n-'11/2023 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Mutirão Processual Penal), CONCEDO a liberdade provisória aos, acusados, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares que, obviamente, se aplicarão, aos réus que forem efetivamente colocados em liberdade.

a) comparecimento bimestral em juízo de seu local de residência para informar e justificar suas atividades, nos termos do artigo 319, I, do CPP;

b) proibição de acesso e frequência a bares, boates, casas de shows e festas públicas, nos termos do artigo 319, II, do CPP;

c) proibição de aproximação ou contato com as vítimas, seus familiares e testemunhas, nos termos do artigo 319, III, do CPP;

d) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo por mais de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 319, IV, do CPP;

e) monitoração eletrônica, nos termos do artigo 319, IX, do CPP.

A despeito do lapso temporal significativo em que o paciente está submetido ao uso da tornozeleira eletrônica, evidencio que a medida cautelar questionada é necessária em razão da gravidade concreta dos fatos, materializada em supostos crimes de homicídios consumados e tentados, no contexto do tráfico de drogas, e por ele ostentar, conforme informação extraída do sistema Infopen, relevantes registros criminais, em que figura como réu em diversas ações penais, além de ter sido condenado pelo crime sediado no artigo 16 da Lei n. 10.826/06 (0034444-67.2014.8.08.0035).

Ademais, ao analisar atentamente o extenso caderno processual, pude constatar a complexidade do feito, com diversos réus, tendo sido o processo desmembrado relativamente a três deles, persistindo na demanda, além do paciente, os corréus Anderson Viana do Nascimento, Gleicimar Carvalho de Paula, Charlles Alves de Azevedo e Mateus da Silva Santos.

Não pode passar despercebido que as respectivas defesas, inclusive a do paciente, têm peticionado reiteradamente nos autos, além de retardar aparentemente a tramitação do feito.

Essa constatação pode ser verificada pelo fato de que as contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em 2023, motivado pela revogação da prisão preventiva dos réus, só foram apresentadas pela defesa em 13/11/2025.

Além disso, a autoridade apontada como coatora tem insistentemente intimado a defesa do paciente para a apresentação das alegações finais, não sendo atendida, até a data deste decisum.

Em decisão proferida em 05/05/2026 (Id. 96300333), a referida autoridade, além de indeferir a retirada da tornozeleira eletrônica, fez consignar a mora da defesa no tocante a apresentação da peça defensiva, consoante se depreende do trecho abaixo colacionado:

Tendo em vista a multiplicidade de acusados, bem como a complexidade do procedimento, passo ao seu saneamento, com o escopo de organizar a marcha processual e assegurar a celeridade e regularidade da prestação jurisdicional.

I. DA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA E ESTADO DO PROCESSO

O presente feito prossegue regularmente em relação aos acusados Anderson Viana do Nascimento, Gleicimar Carvalho de Paula, Charlles Alves de Azevedo, Mateus da Silva Santos e Rodrigo de Almeida Silva.

Quanto aos demais corréus, importa registrar:

Margleydson, Deivid e Maycon: Foram impronunciados, conforme decisão de fls. 1384-1385.

Jackson: Encontra-se com o processo e o prazo prescricional suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

II. DETERMINAÇÃO PRELIMINAR – CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE

Compulsando os autos, verifica-se a interposição de Recurso em Sentido Estrito (RESE) pelo Ministério Público em face da decisão que revogou a custódia cautelar dos denunciados.

Considerando que a aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e antecede logicamente o mérito da insurgência, determino que a Secretaria certifique, com a urgência que o caso requer, a tempestividade do referido recurso.

Somente após a certificação positiva da tempestividade, retornem os autos conclusos para o exercício do juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal.

III. DAS MEDIDAS CAUTELARES (RÉU RODRIGO DE ALMEIDA SILVA)

No que tange ao pleito de revogação do monitoramento eletrônico formulado pela defesa de Rodrigo de Almeida Silva, entendo pelo seu indeferimento.

A manutenção da medida é imperativa para a garantia da ordem pública. O réu ostenta diversos registros criminais, inclusive perante esta 4ª Vara Criminal, além de possuir mandado de prisão em aberto no processo nº 5007945-38.2026.8.08.0035.

Tais circunstâncias demonstram o risco de reiteração delitiva, tornando a monitoração eletrônica medida necessária e proporcional para o acautelamento do meio social e vinculação do acusado ao processo.

IV. DA REGULARIZAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA

4.1. Réu Anderson Viana do Nascimento: Diante da inércia em constituir novo causídico após a renúncia do anterior (ID 92436257), e para evitar futura nulidade por cerceamento de defesa, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses. Intime-se com prioridade.

4.2. Réu Rodrigo de Almeida Silva: Compulsando os autos, verifico que a defesa constituída tem apresentado diversas petições incidentais, porém, negligencia a apresentação das alegações finais, peça indispensável para o encerramento da fase do judicium accusationis. Intime-se a defesa para que apresente a referida peça no prazo legal, sob as penas da lei (art. 265 do CPP).

V. PROVIDÊNCIAS FINAIS

Cumpridas as determinações acima, em especial a certificação de tempestividade do RESE e a regularização das defesas, venham os autos conclusos para as deliberações de estilo.

Diligencie-se.

Ao acessar o sistema PJE, constatei que a defesa apresentou as referidas alegações finais em
21/05/2026
, tendo o magistrado de origem proferido decisão em
28/05/2026
.

Nesse diapasão, não há como apontar qualquer excesso de prazo na formação da culpa por desídia do Poder Judiciário, pois a análise da (im)pronúncia do paciente e dos corréus depende de atos a serem praticados exclusivamente pelas respectivas defesas.

Por oportuno, vide: STJ, AgRg no HC n. 804.490/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

Desse modo, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.